Tribunal: TJES
Processo: 0002570-10.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002570-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002570-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
MEDIDA PROTETIVA NEGADA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FATOS RECENTES –
RECURSO PROVIDO.
1. Não há evidências atuais de risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima. Não se pode olvidar, nesse ponto, que o pedido de aplicação de Medida Protetiva de Urgência deve ser acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto enseja sérias restrições de direitos da pessoa. 2. A medida de natureza cautelar exige a presença dos requisitos do perigo de dano e urgência, não sendo assim mais necessária a manutenção das medidas protetivas no caso em análise.
Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002570-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente foram deferidas medidas protetivas em desfavor de
ALEXANDRE NEVES DA SILVA
, conforme segue:

[...]
Trata-se de requerimento de medida protetiva formulado pela vItima CLARICE BATISTA BERNARDINO BARBOSA. Ao menos em sede de cognicao sumária, prOpria para a mornento, vislumbro que a Itima está em situacao de risco em razão da conduta do investigado, razão pela qual, com amparo no art. 22, incisos II e III, ailneas "a" e "b', da Lei n° 11.340/06, defiro as seguintes medidas em favor da vitima, determinando ao ofensor 0(a): Afastamento do lar, domicIlio ou local de convivOncia com a ofendida; Proibicão de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o Umite mInimo de 200 metros de distância entre esses e a ofensor; Proibiçao de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicaçao. Determino a intimaçao da vItima e do investigado, por meio do Sr. Oficial de Justiça de Plantào, devendo o ofensor cumprir as determinacoes constantes nesta decisão, ficando ciente de que, em caso de descumprimento, estará sujeito a decretaçao de sua prisão (CPP, art. 313, III). Ofide-se a PolIcia Militar para que inclua a vItima no Programa Estadual Patrulha Maria da Penha, realizando visita tranquilizadora.
[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi interposto recurso de apelação pelo recorrente, sustentando a necessidade imperiosa de revogação das medidas protetivas de urgência.

Conforme entendimento do STJ, no sentido de que a vítima seja ouvida antes de serem revogadas as medidas protetivas. Portanto, foi determinada a sua intimação para se manifestar sobre a manutenção das medidas impostas e
em cumprimento à determinação contida nos despachos ids. 8975447 e 9323309, a Secretaria da 1ª Câmara Criminal efetuou contato telefônico com a recorrida CLARICE BATISTA BERNARDINO BARBOSA, sendo que esta informou: que “não gostaria de retirar o processo”, sem, contudo, comprovar a persistência da suposta situação de risco, que ensejou o deferimento das medidas protetivas de urgência, ou mesmo a ocorrência de fatos novos que justificassem a manutenção das cautelares, em vigor há mais de um ano”.

Cumpridas, assim, a exigência legal e jurisprudencial de prévia oitiva da vítima, para a avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial - Precedente - (STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Rel. Min.Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Portanto, não havendo evidências atuais de risco iminente à integridade física, ou psicológica da mesma, restando ausentes motivos que justifiquem a decretação de medidas protetivas.

Inclusive, tal entendimento tem sido adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se mostra possível conceder medidas protetivas com base em fatos descritos em medida cautelar anteriormente proposta e cujas medidas foram revogadas, tendo a decisão transitado em julgado. 2. Na hipótese, após a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, a agravante não apresentou fato novo que pudesse ensejar o estabelecimento de novas medidas. Sequer há notícia de que, durante a vigência das medidas protetivas estabelecidas na ação cautelar anterior, tenha o agravado as descumprido. 3. Sem que haja fatos novos que indiquem a necessidade de concessão de novas medidas protetivas de urgência em favor da agravante, não se mostra possível desconstituir a coisa julgada ocorrida em outro processo e estabelecer tais medidas de proteção com base naqueles fatos já apreciados. 4. Recurso desprovido.
Data: 23/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5000468-40.2024.8.08.0000, Magistrado: UBIRATAN
ALMEIDA AZEVEDO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Portanto, ausentes os requisitos legais, não há razão para a manutenção das medidas anteriormente estabelecidas.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.